Tribunal: TJSP
Processo: 2128406-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade de estupefaciente (09 invólucros de cocaína, sob a forma de crack, pesando 28,97 gramas), além de um aparelho celular e dinheiro – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Paciente que

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade de estupefaciente (09 invólucros de cocaína, sob a forma de crack, pesando 28,97 gramas), além de um aparelho celular e dinheiro – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Paciente que ostenta ação penal em andamento por idêntico delito – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.